Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-95.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003603-95.2019.8.14.0084

APELANTE: DJALMA PEREIRA DE SOUZA, CAMARA MUNICIPAL DE FARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARO DESPROVIDO. NÃO CONHECIDO O RECURSO DE DJALMA PEREIRA DE SOUZA. INDEFERIDO PEDIDO DE FRANCISCO MENEZES PARA APROVEITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por DJALMA PEREIRA DE SOUZA e CÂMARA MUNICIPAL DE FARO contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, impondo sanções por descumprimento de dever legal de alimentação do Portal da Transparência.

2.

O corréu FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES não interpôs apelação, sendo certificado o trânsito em julgado em seu desfavor. Posteriormente, peticionou requerendo o aproveitamento das razões recursais de DJALMA PEREIRA DE SOUZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) possibilidade de extensão dos efeitos do recurso ao corréu que não recorreu;

(ii) existência de nulidade por ausência de contestação e desorganização das peças processuais;

(iii) manutenção da obrigação de fazer imposta à CÂMARA MUNICIPAL DE FARO;

(iv) perda superveniente do interesse processual em relação a DJALMA PEREIRA DE SOUZA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Indeferido o pedido de FRANCISCO MENEZES para aproveitamento das razões recursais de DJALMA PEREIRA DE SOUZA, por ausência de litisconsórcio unitário e trânsito em julgado já certificado.
5. Inexistência de nulidade pela ordem de digitalização das peças, dada a ausência de prejuízo.
6. Revelia corretamente decretada em relação à CÂMARA MUNICIPAL DE FARO, que não apresentou contestação no prazo oportuno após o recebimento da petição inicial.
7. O MINISTÉRIO PÚBLICO reconheceu que DJALMA PEREIRA DE SOUZA cumpriu substancialmente as obrigações pactuadas, o que caracteriza perda superveniente do interesse de agir.
8. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a DJALMA PEREIRA DE SOUZA.
9. Mantida a obrigação de fazer imposta à CÂMARA MUNICIPAL DE FARO.

10. De ofício, ajustadas as sanções impostas a FRANCISCO MENEZES à nova redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, afastando-se a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

" "Não conhecido o recurso de DJALMA PEREIRA DE SOUZA, em razão da perda superveniente do interesse processual, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso da CÂMARA MUNICIPAL DE FARO desprovido. Indeferido o pedido de extensão formulado por FRANCISCO MENEZES. De ofício, ajustadas as sanções aplicadas à nova redação da LIA."

" "
Tese de julgamento:

1.

A perda superveniente do interesse processual, reconhecida pelo autor, impõe o não conhecimento do recurso e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

2.

A ausência de contestação em ação de improbidade administrativa, após o recebimento da petição inicial, configura revelia, ainda que apresentada defesa prévia.

3.

Inexiste nulidade processual por desorganização de peças digitais se ausente prejuízo às partes.

4.

Não é possível o aproveitamento recursal em favor de litisconsorte que não recorreu, em se tratando de litisconsórcio simples.

5.

A obrigação de alimentar o Portal da Transparência decorre de mandamento constitucional e legal, e sua inobservância enseja imposição de obrigação de fazer.

6.

A nova redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, excluiu as sanções de perda do cargo e suspensão de direitos políticos nos casos de violação aos princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei 8.429/92, arts. 11 e 12, III; Lei 12.527/11, art. 8º; Lei Complementar 101/00, art. 48; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.124.162/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/08/2024; STJ, REsp n. 1.784.354/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.830.027/RJ, Rel. Min. Paulo S. Domingues, DJe 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado,
à unanimidade, em conhecer da apelação interposta pela CÂMARA MUNICIPAL DE FARO e em negar-lhe provimento. Quanto ao recurso interposto por DJALMA PEREIRA DE SOUZA, não se conhece do apelo, em razão da perda superveniente do interesse processual
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DJALMA PEREIRA DE SOUZA e CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Faro, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido razão da ocorrência de violação ao
art. 11,
caput
, e inciso IV, da Lei nº 8.429/92,
conforme se vê na parte dispositiva da sentença, in
verbis
(id. 3738262):

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nas provas produzidas nos presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC:

a) Confirmo os termos da liminar anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido de OBRIGAÇÃO DE FAZER e CONDENO a CÂMARA MUNICIPAL DE FARO a implantar e alimentar de forma regular (em tempo real) o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, relativamente aos atos de gestão do Poder Legislativo do Município de Faro, atendendo à INTEGRALIDADE das exigências do artigo 8º da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) com a regulamentação dada pelos artigos 7º e 8º do Decreto 7.724/2012 e Capítulo IX da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, a serem descontados do gestor da Câmara Municipal.

b) CONDENO FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importe de R$ 10.000,00;

c) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e CONDENO FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e inciso IV, da Lei n. 8.429/92 (não alimentação do portal da transparência), pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

i. Condeno FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA à perda do cargo público, acaso ainda exerçam função pública.

ii. CONDENO os requeridos FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA ao pagamento de MULTA CIVIL, no importe de 3 vezes a remuneração recebida ao tempo em que gestores da Câmara Municipal de Faro;

ii. Suspendo os direitos políticos de FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA pelo prazo de três anos;

iv. Ficam também proibidos FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

v. Deixo de condenar em reparação dos danos e em perda de bens eis que não existe prova de que os valores foram incorporados ao patrimônio particular da requerida.

Condeno em custas processuais os requeridos FRANCISCO PAULO DUQUE MENEZES e DJALMA PEREIRA DE SOUZA, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Intime-se o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS da presente sentença, para que, por meio de relatório circunstanciado, certifique se o Portal da Transparência preenche todos os requisitos legais, a fim de analisar se os réus passaram a cumprir de forma escorreita as determinações da presente Sentença.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

Faro, 05 de agosto de 2020.

FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais (Id’s. 3738276 e 3738274), Djalma Pereira de Souza e Câmara Municipal de Faro, respectivamente, alegam:

a) Lançamento de peças equivocadas no PJe com ausência de peças indispensáveis;

b) a inocorrência da revelia, posto que apresentada a contestação;

c) inexistência da ocorrência de improbidade;

d) pedido alternativo para adequação da dosimetria da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Finalizam pedindo o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 3738280, no qual o
Parquet
aduz o seguinte:

a) que a eventual juntada dos documentos fora da ordem sequencial a quando da migração não gera nulidade porque se trata de mera irregularidade e que nos autos constam todos os documentos e inexiste prejuízo às partes;

b) a Câmara Municipal de Faro foi condenada em obrigação de fazer e não por improbidade, daí que as suas razões recursais não enfrentam o cerne da condenação;

c) que concorda com a não condenação do apelante Djalma Souza, eis que, na sua gestão, cumpriu 74% do acordado com o MPPA;

Pede a mantença da decisão apelada, exceto acerca da condenação da Djalma Souza.

O réu Francisco Paulo Duque Meneses não apresentou apelação e o processo foi considerado como transitado em julgado em relação a ela, nos termos da certidão id. 3738282.

Petição de Francisco Meneses solicitando o aproveitamento das razões recursais de Djalma Souza (id. 3865046) e resposta do MPPA pelo indeferimento da pretensão (id. 4210668).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4700974).

A Procuradoria de Justiça entende desnecessária a sua atuação eis que o MPPA é parte e ratificou a manifestação do apelado (id. 4451045).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos, conheço dos apelos interposto por Djalma Souza e Câmara Municipal de Faro. E apreciarei, também, a petição id. 3865046, do réu Francisco Meneses.

Petição id. 3865046 – de Francisco Meneses para aproveitamento das razões recursais dos litisconsortes Djalma Souza e Câmara Municipal de Faro em seu favor.

Inicialmente, sobre o pleito do réu Francisco Meneses, entendo que não há razões de legalidade para aproveitar a ele os termos da apelação do apelante Djalma Souza. E explico.

Diversamente do alegado no petitório id. 3865046 não existe litisconsórcio unitário entre os litigantes passivos de modo a possibilitar o aproveitamento do recurso do apelante Djalma Souza ao peticionante Francisco Meneses.

Em primeiro lugar, a decisão apelada, consoante certidão nos autos (id. 3738282) e não impugnada pelo peticionante Francisco Meneses,
transitou livremente em julgado a ele, que, por inércia consciente e livre, não interpôs o competente recurso contra a sentença.

A par disto, com a devida vênia, não se trata de relação jurídico-processual que obrigue o juiz a decidir a lide forma uniforme às partes. Trata-se, em verdade, de litisconsórcio simples e não o unitário.

Neste sentido, é consolidada a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES NO CASO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES.
COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONDUTAS E ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra José de Anchieta Martins, José Rodualdo Goncalves Meneses, Luis Carlos Veras de Albuquerque, José Roberto de Lima, Francinildo Ferreira dos Santos, Sayonara Costa Ferreira, Siumara Costa Ferreira de Figueiredo, Edilson do Nascimento Diniz, acusando-os de atos de improbidade conforme o art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992.

2. A questão central do processo envolve a análise da regularidade da inexigibilidade da licitação 002/2009 e das cartas-convite 10 e 10-B/2009. Esses procedimentos de contratação foram realizados pelo Município de Riacho de Santo Antônio/PB durante a gestão do réu José Roberto de Lima. Todos os três casos resultaram na contratação da empresa Anchieta Promoções e Eventos, cujo proprietário é o réu José de Anchieta Martins.

3. A sentença considerou que José de Anchieta Martins, empresário titular da empresa contratada, foi diretamente beneficiado pelas fraudes. Além disso, José Roberto de Lima, na condição de prefeito municipal, promoveu a inexigibilidade fora das hipóteses legais e executou os atos que levaram às contratações com base nas cartas convite 10 e 10-B. As condutas foram enquadradas no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade (frustrar a licitude de procedimento licitatório).

4. A participação de Francinildo Ferreira dos Santos, ora recorrente, juntamente com os demais empresários corréus José Rodualdo Gonçalves Meneses e Luis Carlos Veras de Albuquerque, foi considerada idêntica e com o objetivo de compor o quórum mínimo para a realização do certame.

5. Somente os réus José de Anchieta Martins e José Roberto de Lima interpuseram recurso de Apelação. Após análise, o TRF5 concedeu parcial provimento aos Recursos, com o objetivo específico de ajustar a dosimetria das penas.

6. Após análise dos fatos, constatou-se que a gravidade das infrações não é suficiente para justificar a manutenção das penalidades originalmente impostas pela sentença. Como resultado, a multa civil foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante. Além disso, a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios foi excluída exclusivamente em relação a José de Anchieta Martins.

7. O acórdão transitou em julgado, e foi iniciado o Cumprimento de Sentença.

8. Inicialmente, consoante a jurisprudência do STJ, inexiste ofensa ao arts. 489, § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

9. No enfrentamento da controvérsia, a Corte a quo consignou (fls. 66-68): " Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual efeito expansivo subjetivo, em tese, só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade, situação não ocorrida nos autos, não se podendo decidir questões outras, que não sejam comuns aos litisconsortes, porquanto as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. (...) Da leitura do acórdão, extrai-se que não são idênticas as circunstâncias e as condutas do agravante e as do réu José de Anchieta Martins, a justificar o pedido de extensão, vez que, na condição de titular da empresa contratada, esse último foi diretamente beneficiado com as fraudes, enquanto que o recorrente, juntamente com os demais empresários corréus, participaram da fraude compondo o quórum mínimo para realização do certame. Por sua vez, o efeito extensivo não se opera automaticamente e, para que ocorra, deve ser preenchido o requisito objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais similares), o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, cabe aqui um adendo, o acórdão transitado em julgado, pelo que se depreende de sua leitura, incorreu em erro material. É que o então réu José de Anchieta Martins foi o empresário beneficiado, enquanto ora Agravante, Francinildo, figurou como representante de uma empresa de 'fachada', ou, pelo menos, que não ofereceu concorrência efetiva no processo licitatório, apenas compondo o certame para lhe dar ares de licitude. Pelo que consta dos autos, apenas o prefeito e o empresário José de Anchieta Martins apelaram e, no recurso de apelação, houve uma gradação da pena. Como é da Jurisprudência desta e. Corte, afastou-se em relação ao 'agente público' a pena de proibição de contratar. Entretanto, aparentemente, houve um erro material no acórdão ao mencionar como agente público o empresário José de Anchieta Martins. Assim, não há como se estender a exclusão da pena de proibição de contratar, no caso concreto, ante a diversidade de circunstâncias. Desse modo, a apelação apresentada pelo outro réu da ação de improbidade não aproveita ao agravante, não interferindo na sua esfera de direito, em razão do princípio da autonomia dos litisconsortes. Ademais, conforme bem destacado pelo MPF em sua contraminuta, 'a petição atravessada pelo agravante no cumprimento de sentença pedindo a extensão de efeitos do julgado não tem o condão, em absoluto, de suplantar a ocorrência do trânsito em julgado em relação a ele'".

10. Verifica-se que a causa foi decidida após percuciente análise do acervo de fatos e das provas dos autos. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto recorrido, quanto à ausência de identidade das circunstâncias e das condutas do recorrente e as do corréu José de Anchieta Martins, passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado na via eleita ante a incidência da Súmula 7/STJ.

11.
No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples.

12.
Assim sendo, seguindo a jurisprudência do STJ, em relação ao litisconsórcio simples, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes, segundo o qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação devem ser tratados como partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no curso do processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se assim determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles.

13.
Não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de Recurso pelo litisconsorte não aproveita aos demais. Inteligência do art. 1.005 do CPC.

14. Em relação ao pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada (art. 12, da Lei 8.429/1992), é pacífica "a jurisprudência desta Corte de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos".

15. No caso, mais uma vez, destaque-se que a decisão contra o ora recorrente já havia transitado em julgado.

16. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do REsp pela alínea "a" do permissivo constitucional.

17. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.124.162/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TRÂMITE EM AUTOS APARTADOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO DOS RÉUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO PARQUET CONTRA APENAS UM DOS ACÓRDÃOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO EM PREJUÍZO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES NO CASO DOS AUTOS. ART. 117 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs ação civil pública mediante a qual pleiteia a condenação de ex-Prefeito e de ex-Secretário Municipal de Planejamento por suposto ato de improbidade administrativa consistente na concessão de indevido benefício a particular na realização de permuta irregular de imóveis públicos.

III - O juízo de primeiro grau decretou a indisponibilidade de bens de dois corréus. Interpostos agravos de instrumento por ambos e formados múltiplos autos, o tribunal a quo deu-lhes provimento, afastando a medida constritiva. Contudo, o Parquet estadual interpôs Recurso Especial contra apenas um dos acórdãos, permitindo o trânsito em julgado do outro.

IV -
No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples ou comum.

V -
Ademais, nem mesmo a solidariedade existente entre os réus da ação, nessa fase do processo, no que tange à possível obrigação de ressarcir o erário público, impõe a decisão uniforme, porquanto trata-se de obrigação divisível.

VI -
Em relação ao litisconsórcio simples, de acordo com o art. 117 do Código de Processo Civil de 2015, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes, segundo o qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação, devem ser tratados como partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no curso do processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se assim determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles.

VII - Dessa forma, na situação ora examinada, as decisões proferidas em autos próprios sobre um corréu, acerca da indisponibilidade patrimonial, não devem prejudicar o outro beneficiado por acórdão, transitado em julgado, que determinou o desbloqueio de seus bens.

VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

X - Agravo Interno improvido.

(AgInt na Pet n. 12.096/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)
”

O que se tem de concreto é que houve a perda do prazo recursal pelo peticionante Francisco Meneses que, agora, busca uma tese de todo inaplicável ao caso em debate, conforme jurisprudência do STJ, para elidir o trânsito em julgado da decisão.

Assim, indefiro o pedido de aproveitamento das razões recursais do apelante Djalma Souza ao réu/peticionante Francisco Meneses, ratificando, pois, o trânsito em julgado da decisão em relação ao sr. Francisco Meneses pela não impugnação recursal da sentença, conforme já certificado nos autos.

Apelação de Djalma Pereira de Souza

Relativamente à análise meritória recursal de Djalma Pereira de Souza, recebo, relativamente a ele, a manifestação do autor da ação/apelado, MPPA, como uma preliminar de perda superveniente de interesse de agir, no sentido de que a ação devesse ter sido julgada improcedente em relação a ele, tendo em vista o fato de que houve a implementação de parte do ajustado entre o MPPA e o apelante, caracterizando perda superveniente do interesse processual.

Portanto, a manifestação do MPPA no id. 3738280 demonstra a ocorrência da perda parcial de objeto da demanda em relação ao apelante Djalma Souza, porquanto, no dizer do apelado, o requerido, a quando de sua gestão na Câmara Municipal de Faro, cumpriu com substancial parte do que houvera sido acordado com o MPPA.

Tal fato, obviamente, gera a prejudicialidade da apreciação, como um todo, do recurso de Djalma Souza e impõe o reconhecimento da extinção da ação sem julgamento do mérito, relativamente a ele, em razão da manifestação do apelado que considerou a sua perda superveniente do interesse de agir especificamente, repita-se, em relação ao apelante Djalma Pereira Souza.

Ressalto que a existência de litígio é condição
sine qua non
do processo. A partir do momento em que o autor reconhece a inexistência, superveniente, do litígio em relação à parte, há a perda do interesse processual.

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INEXISTÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. Os arts. 10 e 10-A, § 2º, do Decreto-lei n. 3.365/1941 preveem a possibilidade de desapropriação amigável ou consensual, sem atuação do Poder Judiciário, já que pode ser formalizada mediante acordo, cujo documento valerá como título hábil para a transcrição do domínio no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos, caso aceita a oferta e realizado o pagamento.

3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, realizado acordo extrajudicial entre as parte, ainda que no curso da ação de desapropriação, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir do expropriante, visto que desnecessária a homologação judicial do ajuste
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.503.149/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI N. 12.865/2013. REVOGAÇÃO DO ART. 36 DA LEI N. 4.870/1965.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
A extinção de todas as obrigações previstas no art. 36 da Lei 4.870/65, inclusive as anteriores à data da publicação da Lei 12.865/2013, culmina na inequívoca perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 267, IV, do CPC.
Precedentes: REsp 1.451.864/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 8/10/2014; REsp 1.411.097/PB, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/08/2014; REsp 1.408.189/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 31/03/2014; REsp 1.513.055, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 9/10/2015; e REsp 1.466.231/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 1º/3/2016.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.427.822/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
”

Prejudicada, assim, a análise das razões recursais de Djalma Pereira de Souza.

Assim, acolho a manifestação do apelado como preliminar e, em razão da perda superveniente de interesso processual, modifico a sentença apelada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao requerido/apelante Djalma Pereira de Souza, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Apelação da Câmara de Faro

Resta a análise do apelo da Câmara Municipal de Faro.

Acerca da apelação da recorrente, observando a questão preliminar de nulidade em razão de eventual desordem da conformação processual da digitalização observo que ela não causou prejuízo a quaisquer das partes eis que, nos autos, encontram-se todos os documentos por elas produzidos.

Eventual nulidade somente pode vingar com a efetiva e concreta demonstração do prejuízo causado segundo o axioma
pas de nullité sans grief
.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E DO DANO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT E INCISO I DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS À NOVA LEI. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. Não há que se falar em inovação recursal, pois o Ministério Público requereu a condenação do réu com base no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), além de o acórdão recorrido ter mantido a condenação com base no art. 11 da mesma lei.

3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes - pas de nullité sans grief -, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

4. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.

5. Abolição pela Lei 14.230/2021 da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. Não influência quando, entre os novéis incisos inseridos pela Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.

6. As penas aplicadas com base no art. 11 da LIA devem observar o que atualmente dispõe o inciso III do art. 12 da lei em questão, que não mais prevê a pena de suspensão dos direitos políticos.

7. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.830.027/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.).
”

Com a devida vênia, a eventual desordem dos documentos digitalizados, por si só, não tem o condão de nulificar o processo porquanto todos os documentos dos autos estão disponíveis na íntegra.

Assim, indefiro a preliminar arguída.

Sobre a questão preliminar de nulidade processual por não apreciação de contestação posta na defesa prévia com a consequente decretação da revelia do apelante, com a devida vênia, o recorrente simplesmente não atentou à natureza procedimental bifásica da ação de improbidade de então, na forma do revogado §§ 7º e 8º, do art. 17, da Lei 8.429/92.

Na forma então prevista, o réu era intimado a apresentar manifestação prévia unicamente com o escopo no recebimento da ação.

Por sua vez, a contestação ataca o mérito do pedido.

Portanto, a oferta de peça rotulada de contestação ao mesmo tempo da defesa prévia não afasta a revelia, posto que servem para discutir, cada uma a seu tempo, matérias totalmente distintas, na medida em que a defesa prévia servia para impugnar especificamente o recebimento da ação (art. 17, §7º, da Lei 8.429/92), enquanto que a contestação impugna o mérito da ação.

Aliás, não é verdadeira a assertiva de que as razões de sua defesa prévia/contestação (id. 3738241) não foram analisadas. Na decisão id. 3738249, o juízo
a quo
analisou as razões de defesa prévia/contestação da câmara municipal de Faro, recebeu a exordial e determinou a citação para a apresentação de contestação. E isto decorre de expressa determinação legal. Neste sentido, diz o STJ:

“
Trata-se de agravo manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo ente federado, assim ementado (fl. 82):

Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Irregularidade da citação. Inexistência. Petição nos autos indicando novo local de residência. Código de Processo Civil que regula meios/formas de citação, os quais devem ser seguidos, sob pena de violação do devido processo legal. Decisão reformada. Recurso provido.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 5º, 6º, 239, § 1º, e 282 do CPC. Sustenta, em síntese, o seguinte (fls. 4.231/4.234):

[...] o caso em pauta é facilmente resolvido pela leitura literal do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual "o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".

Ainda que assim não fosse, o artigo 252 do diploma adjetivo determina que, quando o oficial de justiça houver procurado o réu, por duas vezes, em seu domicílio e não o houver encontrado, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a citação por hora certa, conforme procedimento detalhado no dispositivo.

É precisamente esse o caso concreto, haja vista ter o oficial de justiça diligenciado, por diversas vezes, tanto no endereço declinado pelo réu nestes autos, como no endereço declinado nos autos de outro processo, sem que tenha logrado êxito em encontrar o réu.

Refuta-se o argumento do ora recorrido de que não teria havido suspeita de ocultação. Primeiramente, porque essa é irrelevante, uma vez que, conforme já explicitado alhures, independentemente de eventual nulidade na citação, o posterior comparecimento do réu supre eventual irregularidade.

Ademais, não há outro entendimento a não ser o que aponta para a má-fé do ora recorrido. Isso porque, caso não fosse sua intenção se ocultar, a partir do momento em que tomou conhecimento do processo e compareceu aos autos, inclusive apresentando sua contestação, não haveria razão para se insurgir contra vício que não lhe causou qualquer prejuízo.

Nesses termos, dispõe o § 1º do artigo 282 do Código de Processo Civil, segundo o qual "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte".

Com efeito, o princípio da boa-fé processual consubstancia uma norma fundamental de conduta, que impõe deveres de probidade e lealdade entre os sujeitos processuais. Trata-se de princípio que deve ser observado no plano objetivo, isto é, no plano do comportamento exteriorizado, independentemente da vontade subjetiva daquele que o pratica.

No Código de Processo Civil de 2015, ele foi elevado ao status de princípio, visando à preservação de dois valores:

previsibilidade e confiança. Nesse sentido, prescrevem os artigos 5º e 6º do diploma [...]

Recebidos os autos nesta Corte, o Parquet federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Denise Vinci Tulio, opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 4.296/4.300).

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, convém ressaltar que o Tribunal bandeirante, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo réu da subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, assentou o seguinte (fls. 83/84):

[...]

No caso em apreço, em que pese o entendimento do MMº Juiz a quo, o recurso deve ser provido.

A respeito da matéria, a Lei nº 8.429/92, em seu artigo 17, § 9º, estabelece que o réu deve ser citado para apresentar contestação, uma vez recebida a petição inicial.

No caso da ação civil pública, de acordo com o rito disposto na lei de regência, a citação pessoal se impõe como imperativo legal, ainda que tenha havido defesa prévia anterior, posto que a matéria envolve a restrição de direitos e se insere no âmbito do direito sancionador.

Nessa linha, as manifestações do agravante nos autos, por meio de sua advogada, não se mostram suficientes para afastar a necessidade de citação pessoal, em se tratando de ação civil pública por improbidade administrativa.

[...]

Ora, o recurso especial não impugnou esse fundamento do acórdão recorrido (alusivo ao art. 17, § 9º,da LIA, na redação anterior à Lei n. 14.230/21), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no REsp 1711262/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/2/2021; AgInt no AREsp 1679006/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/2/2021.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.

Sérgio Kukina

Relator

(STJ - AREsp: 2170941, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 20/11/2023)
”

Ora, a opção pela não contestação material acerca do mérito ocorreu, unicamente, devido à estratégia de defesa da apelante. Nada tendo a ver com eventual omissão ou nulidade do juízo
a quo
que imprimiu o correto rito à demanda.

Assim têm julgado os tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTESTAÇÃO OFERECIDA NO MOMENTO DA DEFESA PRÉVIA. REVELIA DECRETADA
. DIREITOS INDISPONÍVEIS. EFEITOS MATERIAIS INAPLICÁVEIS.

I -
A oferta de peça rotulada de “contestação” ao tempo da “defesa prévia” não afasta a revelia, posto que servem para discutir, cada uma a seu tempo, matérias totalmente distintas, na medida em que a última deve impugnar o recebimento da ação ( § 7º, do art. 17, da Lei nº 8 .429/92), enquanto que a primeira, o seu mérito
.

II - Tratando-se de direitos indisponíveis, segundo o inciso II, do artigo 320, do Código de Processo Civil, não são aplicáveis os efeitos materiais da revelia (reputar-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor). Ademais, não se pode olvidar que ao intervir o revel no processo, deve ser ele intimado de todos os atos processuais posteriores à sua ingerência. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - AI: 02966187520158090000 SILVANIA, Relator.: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 04/02/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1967 de 12/02/2016)
”

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DA RÉ . DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. ARTIGO 17, §§ 7º A 11, DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA EXPRESSA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO PROVIDO. CITAÇÃO DETERMINADA.

1. O art. 17, §§ 7º e 11, da Lei nº 8.429/92 impõe a realização de citação do réu para a apresentação de contestação como formalidade indispensável. A exigência está prevista em seu § 9º, independentemente de haver a notificação do réu, anterior ao acolhimento da demanda, para se manifestar em sede de defesa prévia .

2. Segundo a máxima de que a lei não contém palavras inúteis ou desnecessárias, a Lei nº 8.429/92 segue a fixação das normas do rito processual especial das demandas de improbidade, exigindo que seja realizada a devida citação, não obstante os atos processuais anteriores relativos ao juízo de admissibilidade, como garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa do réu.

3. Não se pode desprezar a importância da citação válida como requisito da regularidade formal do processo judicial ou seu caráter imprescindível para a angularização da relação jurídica processual.

4. A notificação da ré para oferecer manifestação preliminar, prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8 .429/92, não se confunde com a citação da parte para apresentar contestação, conforme assentado no § 9º do referido dispositivo.

5. Embora seja louvável o propósito de dinamizar a relação processual contido na decisão agravada, em se tratando de ato processual de extrema importância como a citação, mister a observância estrita do devido processo legal.

6 . Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07114919820178070000 DF 0711491-98.2017.8 .07.0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada .)
”

Inclusive, desde que não apresentou contestação (certidão id. 3738254), a câmara municipal de Faro, devidamente intimada, deixou fluir
in albis
todos os prazos que lhe foram concedidos (certidão id. 3738261), exceto o da apelação.

Assim, indefiro a preliminar arguida.

Meritoriamente, a decisão de obrigação de fazer imposta à apelante está correta.

Órgão público algum pode se eximir de apresentar e manter o portal de transparência numa república.

Há todo um arcabouço normativo garantidor do livre acesso à informação e que determina que esta informação seja disponibilizada de forma transparente ao cidadão. E isto passou a ser um direito fundamental da cidadania. Dever da administração. A transparência é regra e o sigilo a exceção. Daí porque muito bem pontuou a decisão apelada:

“
O art. 5º da CRFB/88 estabelece em seu inciso XXXIII que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral”, excepcionando somente os casos em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A Lei Complementar 131 de 27/05/2009, conhecida como Lei da Transparência, alterou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), incluindo mecanismos que visam a ampliar a transparência na gestão dos recursos públicos.

O artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 passou a estabelecer, visando assegurar a transparência da gestão fiscal, a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso ao público.

Por sua vez, a Lei 12.527/11 foi posta no ordenamento pátrio no afã de dar efetividade aos preceitos constitucionais de acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Entre outros dispositivos, a Lei 12527/11 traz a previsão, no seu artigo 5º, de que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Assim, verifica-se que o acesso às informações sob a guarda das entidades e órgãos públicos é direito fundamental do cidadão e dever da Administração Pública. As leis em debate demonstram cabalmente que, na seara dos entes públicos, a transparência deve ser a regra e o sigilo a exceção.

No caso, objetivando a efetivação do direito fundamental de acesso à informação, com o regular cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 131/09 e Lei nº 12.527/11, o Ministério Público Estadual ingressou com a presente ação, a qual tem por objeto a correta implantação e alimentação do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA pela Câmara Municipal de Faro.

Reconhecida a natureza da informação questionada pelo réu, consigne-se que o art. 8º, caput, da Lei 12.527/2011, estabelece ser “dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzida ou custodiadas.””

Sobre o tema, assim tem se manifestado o STJ:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSOS FEDERAIS GERIDOS POR MUNICÍPIO.
INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA CONTRA PREFEITO.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. Na origem, trata-se de Ação de Improbidade na qual se narra que o réu, prefeito do Município de Estrela de Alagoas/AL, teria se negado a dar publicidade a atos oficiais, incorrendo nas condutas descritas nos incisos II e IV do art. 11 da Lei 8.429/1992.

Cumulou-se pedido de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. O Tribunal de origem, de ofício, declarou a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), adotando o entendimento "no sentido da ausência de interesse federal, nas ações em que se discute ilegalidades/irregularidades no Portal de Transparência de ente municipal."

3. Já decidiu a Segunda Turma: "No caso dos autos, o Município recorrido recebe verbas oriundas da União, devendo o recebimento e a aplicação constar no portal da transparência do Município [...]

Diante das supostas irregularidades narradas envolvendo a publicidade do uso de recursos financeiros federais, a atuação do Ministério Público Federal configura-se legitima [...]" (REsp 1.784.354/MS, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019).

6.
Reconheceu-se nesse precedente que o Ministério Público Federal tem legitimidade para, na via da Ação Civil Pública, postular provimento judicial que obrigue os municípios gestores de recursos federais a observarem a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência)
.

7. Coerentemente, deve-se reconhecer que esse órgão pode pedir em Ação de Improbidade responsabilização dos gestores municipais pela inobservância dessas mesmas leis. Tem-se nos dois casos o legítimo uso de mecanismos de controle administrativo previstos na legislação, seja para prevenir, seja para reprimir a ofensa ao princípio da publicidade.

8. A legitimidade ad causam decorre da pertinência subjetiva com a causa de pedir deduzida pelo autor ou com os fundamentos de defesa apresentados pelo réu. No caso dos autos, consignou-se na petição inicial que "das verbas repassadas pela União no ano de 2015, R$ 33.266.602,32 (trinta e três milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos) foram destinados ao Município de Estrela de Alagoas - AL." (fl. 14, e-STJ).

9. Recurso Especial provido, para se reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal, determinado-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, superado esse ponto, decida como entender de direito.

(REsp n. 1.874.794/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/10/2020.)
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 8º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 75/1993; ART. 21 DA LEI 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR 131/2009. POSSIBILIDADE
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.
Trata-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Município de Campo Grande/MS em razão de reiterados descumprimentos às disposições da Lei 12.527/2001 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência).

2. O Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por concluir pela ilegitimidade do Parquet Federal, tendo em vista que a pretensão final postulada pelo MPF se refere unicamente a adequação do Município aos termos das leis mencionadas, logo inexistiria interesse federal a ser defendido.

3. O art. 127 da Constituição Federal define o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover Ação Civil Pública (art. 129, III). 4. Cabe ao Parquet resguardar os princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal, entre os quais temos os princípios da publicidade, da legalidade, da eficiência e ainda o da probidade administrativa.

5.
No caso dos autos, o Município recorrido recebe verbas oriundas da União, devendo o recebimento e a aplicação constar no portal da transparência do Município. Frise-se que a inadimplência do Município com sua obrigação para com a transparência pode gerar inclusive a suspensão de repasses federais.

6. Diante das supostas irregularidades narradas envolvendo a publicidade do uso de recursos financeiros federais, a atuação do Ministério Público Federal configura-se legitima, tendo em vista sua tarefa de "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", nas quais se incluem a promoção do inquérito civil público e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social (CRF/88, art. 129, II e III).

7. Ressalta-se, ainda, que, nos termos do art. 1º, VIII, da Lei 7.347/1985, o Ministério Público Federal possui legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública que vise a resguardar o interesse da União no tocante à correta aplicação de recursos federais transferidos aos Estados e Municípios.

8. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.784.354/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.)
”

Assim, materializados os atos ilegais qualificados infratores da legislação regente da matéria, bem como presentes os elementos volitivos, não há nada o que reformar na sentença
a quo
, sendo imperativo mantê-la na sua integralidade em relação ao réu Francisco Meneses e à câmara municipal de Faro, ajustando-a, de ofício, tão somente, na adequação da penalidade imposta à nova redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 que lhe foi dada pela Lei nº 14.230/2021, notadamente no afastamento da sanção da perda do cargo e perda dos direitos políticos, que não mais subsistem em tal violação ao art. 11, da LIA, mantendo as demais condenações impostas, inclusive o valor da multa civil a ser suportado, agora, unicamente, pelo réu Francisco Meneses.

Isto posto, dos apelos conhecidos, concluo:

a) recebo e acato, como preliminar, a manifestação do apelado acerca da perda superveniente de interesse de agir em relação ao réu Djalma Pereira de Souza, reformo os termos da sentença e julgo extinto o processo em relação a ele sem resolução do mérito, excluindo-o da relação jurídico-processual, na forma do art. 485, inciso VI, do CPCC;

b) nego provimento ao apelo da câmara municipal de Faro, mantendo íntegra a sentença em relação a este réu/apelante;

c) por fim, indefiro o pedido de aproveitamento das razões recursais do apelante Djalma Souza ao réu/peticionante Francisco Meneses, ratificando, pois, o trânsito em julgado da decisão em relação ao sr. Francisco Meneses pela não impugnação recursal da sentença, conforme já certificado nos autos, mantendo a sentença posta, à exceção dos ajustes feitos para adequação das penalidades impostas à nova redação do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025